Tribunal: TJSP
Processo: 1522249-96.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento – Exercícios de 2015 e 2020 – Estação rádio base – Lei Municipal no 3750/1971– Tributo exigido conforme a natureza da atividade – Inconstitucionalidade – Fiscalização – Poder de polícia – Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento – Exercícios de 2015 e 2020 – Estação rádio base – Lei Municipal no 3750/1971– Tributo exigido conforme a natureza da atividade – Inconstitucionalidade – Fiscalização – Poder de polícia – Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local – Precedentes do STF e TJSP – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa de R$6.925,42, em novembro de 202 – CPC, art. 85, §11 – Recurso desprovido.